Tribunal: TJDFT
Processo: 0008907-80.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008907-80.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALTER MIRANDA FRANCISCO DOURADO, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, ANTONIA DE JESUS VIEIRA, JOAO NUNES TEIXEIRA, JOSE PEREIRA DE ALMEIDA, MARIA DAMIANA SANTANA, RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS, ROSELITA COSTA GARCIA, SEBASTIAO JOSE DA COSTA, SERGIO REIS MENDES BRANDAO, SUZANA LIMA DE OLIVEIRA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme já registrado na decisão de ID 19332916, o prosseguimento da análise do pedido de pagamento preferencial pressupõe a devolução da certidão de crédito original anteriormente emitida. Caso tenha ocorrido o extravio da versão original do documento, o credor deverá juntar aos autos documento comprobatório dessa alegação, como o boletim de ocorrência policial. Sendo assim, reitero os termos da decisão supracitada, mantendo-a inalterada. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020 16:21:51. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto